Tribunal: CARF
Processo: 10120.727785/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.727785/2015-43 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.635 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de agosto de 2021 Recorrentes
Recorrentes
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PAGAMENTOS
SEM CAUSA.
Correta a autuação no que tange ao IRRF incidente sobre os pagamentos que
não tiveram a comprovação de sua causa, quando o contribuinte não comprova
a legitimidade destes pagamentos, seja através de escrituração fiscal e contábil,
seja através de documentação hábil e inidônea.
MULTA QUALIFICADA
Comprovadas condutas e omissões dolosas dos representantes do contribuinte
no sentido que preconiza o artigo 71, da Lei 4.502/64, no intuito de impedir o
conhecimento, pela autoridade fazendária, do nascimento da obrigação
tributária, correta a qualificação da multa, nos termos definidos pela legislação.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
SÓCIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
Incumbe à fiscalização fundamentar e comprovar a atribuição de
responsabilidade solidária. Não sendo identificada qualquer fundamentação no
ato de lançamento, este deve ser considerado como inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727785/2015-43
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte
Encomind Engenharia Ltda., ora Recorrente, em que a fiscalização constituiu créditos tributários
de IRRF, cujo valor originário, considerando o principal, multa (qualificada) e juros, é de
R$16.452.153,87.
Foi atribuída, ainda, responsabilidade tributária ao Sr. Rodolfo Aurélio Borges de
Campos (CPF 040.782.921-00), sócio-cotista da Recorrente à época dos fatos, com base no que
dispõe o art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 485 e seguintes), a
acusação fiscal está estribada, basicamente, no fato de a Recorrente ter realizado “pagamentos
sem causa” às empresas Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. e Globo Fomento Ltda.
Neste sentido, a fiscalização apontou que, no curso da “Operação ARARATH”,
conduzida pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, verificou-se a prática de
ilícitos praticados pelo Sr. Gércio Marcelino Mendonça Junior, que era o proprietário daquelas
empresas para onde foram direcionados os pagamentos realizados pela Recorrente.
Em síntese, o que restou demonstrado no TVF foi que o MPF apurou que o Sr.
Gércio Marcelino Mendonça Junior realizava “empréstimos” a agentes políticos do Estado do
Mato Grosso, a mando do então Secretário de Fazenda daquele Estado, Sr. Éder de Morais Dias,
sendo que o pagamento daqueles “empréstimos” eram realizados por empresas, através de
depósitos em “dinheiro em uma das contas bancárias de suas empresas (Comercial Amazônia de
Petróleo Ltda. e Globo Fomento Ltda.) com o objetivo de abater partes das dívidas contraídas”.
Estas informações formam confirmadas pelo próprio Sr. Gércio Marcelino Mendonça Junior, no
acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público.
Assim, no TVF, deixou-se claro que “este esquema funcionava como uma conta
corrente em que o Sr. Eder solicitava diretamente o dinheiro ou que fosse depositado em
determinadas contas bancárias de terceiros e posteriormente outras empresas pagavam parte
desses valores. Observando que nunca era depositado o total da dívida e sim, parte desta
dívida”.
Com relação à Recorrente, a fiscalização afirmou que, com base em autorização
judicial para quebra de sigilo bancário das empresas de propriedade do Sr. Gércio, os
investigadores identificaram depósitos bancários realizados pela Recorrente “nas contas das
referidas empresas conforme denúncia transcrito na Denúncia do Ministério Público Federal”.
Os depósitos identificados nas investigações foram os seguintes:
EMPRESA
DATA
VALOR
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.
04/09/2009
1.900.920,00
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.
19/04/2010
6.570.000,00
Globo Fomento Ltda.
23/04/2010
1.000.000,00
Globo Fomento Ltda.
26/04/2010
1.000.000,00
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

Globo Fomento Ltda.
27/04/2010
1.000.000,00
Globo Fomento Ltda.
28/04/2010
430.000,00
A fiscalização esclareceu, ainda, que, com base na denúncia apresentada pelo
Ministério Público Federal, verificou-se que os referidos depósitos, em que pese estarem
lastreados com documentos – Nota Fiscal e/ou Instrumento Particular de Confissão de Dívida –
foram realizados para “dissimular a operação a pedido e sob orientação de EDER MORAES”.
Inclusive, o delator – Sr. Gércio – afirmou aos investigadores, na delação premiada, que “nunca
realizou negócio ou empréstimos com a ECOMIND”.
Pelo que consta do TVF, nos termos apurados pelo MPF, a contrapartida para os
pagamentos realizados pela Recorrente “foi o pagamento de precatórios e de valores pleiteados
em Ação Judicial não transitada em julgado, sem obedecer a ordem cronológica estabelecia
(sic) pela legislação”.
Assim, com base nestas informações e indícios, a fiscalização intimou a
Recorrente para que esta comprovasse, “com documentos hábeis e idôneos, a natureza dos
repasses para as empresas Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. e Globo Fomento Ltda.”
Em um primeiro momento, a Recorrente argumentou pela dificuldade de prestar
os esclarecimentos, uma vez que os fatos apontados pela fiscalização “ocorreram em período de
gestão da qual os atuais sócios da empresa não faziam ainda parte do grupo societário
controlador”.
Posteriormente, dentro do prazo adicional concedido pela fiscalização, a
Recorrente apresentou os Livros Diário Razão, juntamente “com cópia das notas fiscais de
combustíveis acompanhadas de uma planilha relacionando as NFs dos combustíveis consumidos
no ano por ela, cópia das Alterações Contratuais e cópia das notas ficais no 15 e 179 emitidas
pela Comercial Amazônia de Petróleo, e também, cópia do contrato de confissão de dívidas feito
com a empresa Globo Fomento Ltda”.
Ao analisar a documentação que lhe foi fornecida, a fiscalização destacou que a
Recorrente não conseguiu comprovar a efetividade das operações, mesmo estas estando
lastreadas com documentação.
Notadamente, o agente autuante demonstrou que, no que tange à Nota Fiscal no
179, no valor de R$6.700.000,00, que supostamente acobertaria o fornecimento de 6 milhões de
litros de combustível (óleo diesel), a Recorrente “nada falou sobre o recebimento por parte da
empresa ou se continuava em haver da empresa vendedora para a retirada futura”.
Neste sentido, a fiscalização afirmou que, de acordo com as informações prestadas
pela própria Recorrente, com o consumo de combustível no ano de 2010 (335.058 litros de óleo
diesel), a quantidade supostamente adquirida (6 milhões de litros) com o pagamento de
R$6.700.00,00, corresponderia “a 17,9 anos de utilização de combustível pela empresa”.
Assim, questionou-se por qual motivo a gestão da empresa declarou o
desconhecimento da operação, em especial pelo tamanho da compra realizada, que, como
mencionado, supriria a demanda de combustível da Recorrente – de acordo com a média de
consumo que ela mesmo informou – por longos anos.
No que tange ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, a fiscalização
afirmou que o proprietário da empresa Globo Fomento Ltda. – Sr. Gércio – no delação premiada
firmada com o MPF, deixou claro que o referido contrato foi dissimulado e confeccionado “a
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

pedido e sob orientação do sr. Éder Morais para que o valor fosse pago com o objetivo de
saldar parte das dívidas do grupo político”.
Por outro lado, como já mencionado, a fiscalização demonstrou que, de acordo
com a apuração do Ministério Público, “tal operação se prestava a dissimilar o pagamento de
‘valores indevidos a funcionários públicos’ em troca de burla da legislação versando o
recebimento de precatórios”.
Assim, afirmou-se, no TVF, que “os responsáveis pela empresa estão evitando de
afirmar como verídica uma operação que sabem ser falsa e se comprometer judicialmente junto
a Operação Ararath.”
E foi com base no conjunto destes fatos que a fiscalização constituiu os créditos
tributários de IRRF, ora questionados, com base no que dispõe o artigo 61, da Lei 8.961/95,
afirmando que “o pagamento (sic) feito pela empresa Encomind Engenharia Comércio e
Indústria Ltda, apesar de ser feito a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda e Globo Fomento
Ltda eram destinados ao GRUPO POLÍTICO REPRESENTADO NO MOMENTO PELO
SECRETÁRIO DA FAZENDA e que teria fins diversos (sem identificação)”.
Ainda, como se observa do TVF, a multa de ofício foi qualificada ao patamar de
150%, sob o argumento, em síntese, de que, pela conduta praticada pela Recorrente, “ficou claro
a intenção de ocultar o fato gerador (pagamento sem causa) na empresa e eximir-se do
pagamento do IRRF da operação real”.
Entendeu-se, neste sentido, que, “tendo a empresa dissimulado a real operação
(pagamentos ilícitos para agente político) através de confecção de documentos (notas fiscais de
compra de combustíveis e contrato de confissão de dívida) a multa a ser aplicada pelo não
pagamento dos tributos é a prevista no Art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 (...)”.
Por fim, como mencionado alhures, em que pese não constar do TVF a motivação
para imputação de responsabilidade tributária, como se observa do Auto de Infração, essa foi
atribuída ao Sr. Rodolfo Aurélio Borges de Campos, com base no que dispõe o artigo 124, inciso
I do Código Tributário Nacional.
Devidamente intimados da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente e o
responsável apresentaram Impugnações Administrativas apartadas, cujos argumentos foram
assim resumidos pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC), no
acórdão ora recorrido (fls. 676 e seguintes):
Da Impugnação interposta pela Autuada
A Impugnante:
- Argumenta que a fiscalização baseou seu trabalho apenas e exclusivamente em
alegações apresentadas por um dos investigados na operação ARARATH, em vista de
acordo de delação premiada;
- Afirma que a fiscalização, evadindo-se de sua função fiscalizatória, baseou seus
trabalhos exclusivamente em mero depoimento de um investigado constante de
denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e que não há qualquer prova do
suposto ilícito de que está sendo acusada a Impugnante;
- Alega que o Princípio da Estrita Legalidade ou Tipicidade Cerrada em matéria
tributária não estaria sendo satisfeito, pois a acusação fiscal se baseia em réplica de um
depoimento em delação premiada;
- Acrescenta que há contradição entre a atuação fiscal e o tipo presuntivo tributário que
pretendeu aplicar ao caso concreto.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

- Esclarece que os pagamentos feitos pela Impugnante estão contabilizados e
identificados, o que por si só tornaria inaplicável a hipótese de pagamentos a
beneficiários não identificados, da mesma forma que as demonstradas causas de tais
pagamentos refutam a aplicação da hipótese de pagamento sem causa;
- Aduz que cabia à fiscalização provar a acusação, demonstrando que tais pagamentos
teriam beneficiários diversos ou ausência de causa e que teria ocorrido uma indevida
inversão do ônus probatório;
- Combate a aplicação da multa qualificada alegando não haver prova da suposta
conduta dolosa/fraudulenta da Impugnante;
- Esclarece da tempestividade da peça impugnatória;
- Alega nulidade do auto de infração por falta de comprovação da suposta infração
tributária;
- Argumenta que houve uma simples presunção calcada em unilateral depoimento de
um dos investigados em processo ainda pendente de julgamento;
- Colaciona doutrina acerca da prova no processo administrativo tributário;
- Reafirma que o ônus probatório recai sobre a Fazenda Pública;
- Reitera que a delação premiada não pode servir como meio de prova;
- Traz jurisprudência do STF acerca de prova testemunhal e colaboração premiada não
são meios de prova;
- Menciona jurisprudência do CARF sobre o IRRF em caso de pagamento sem causa;
- Ressalta que a fiscalização afirma que deixou de anexar cópia dos livros devido ao
volume e não acrescentar esclarecimentos ao auto de infração, porém, em outro trecho
os agentes fiscais afirmam que verificaram a contabilidade;
- Repisa que se a contabilidade da Impugnante deixou de conformar elemento de prova
por escolha dos agentes fiscais, reforça sua tese de que o lançamento está calcado
unicamente no citado depoimento de delação premiada;
- Reitera que a aplicação da multa qualificada baseou-se apenas na citada declaração em
delação premiada e de que não provas de que a Impugnante teria dissimulado a real
operação;
- Argumenta que a multa qualificada depende da valoração da conduta do contribuinte,
sendo aplicável somente quando verificada e provada a intenção de sonegar tributo;
- Traz doutrina sobre o Principio da Legalidade e da Tipicidade Cerrada;
- Repisa o argumento de que a penalidade foi aplicada baseada em declarações
prestadas em delação premiada;
- Comenta doutrina sobre a prova do dolo e jurisprudência sobre a comprovação do
dolo;
- Afirma que mesmo que as afirmações do delator venham a ser confirmadas, ainda
assim, não caberia a qualificação da multa pois não teria havido a sonegação, teria
havido outro crime; (fls. 568 item 61 a 65).
Da Impugnação interposta pelo responsável solidário
(Nota do relator: o relatório desta impugnação iniciará a partir de seu item 67, pois até o
item 66 o teor da impugnação é idêntico ao já descrito acima)
- Reproduz o inciso I do artigo 124, do Código Tributário Nacional;
- Afirma que a fiscalização apenas mencionou a capitulação legal, deixando de
fundamentar a razão de ter atribuído a responsabilidade solidária ao Impugnante;
- Abaixo reproduzo trecho dos argumentos trazidos:
(...)
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

- - Traz jurisprudência do CARF sobre o conceito de “interesse comum”;
- Aduz que a solidariedade por interesse comum no fato gerador pressupõe a existência
de uma relação jurídica entre o Estado e dois ou mais sujeitos passivos do mesmo
tributo, ser codevedor (sic) da obrigação tributária pela efetiva realização do fato
gerador e não por força de eventual interesse econômico;
(...)
Em análise aos apelos apresentados, aquela DRJ de Florianópolis (SC), no que
tange à Impugnação da ora Recorrente, entendeu por bem julgá-la como improcedente.
Entretanto, o apelo do responsável foi julgado procedente, decidindo, o colegiado, “pelo
cancelamento da atribuição de responsabilidade solidária ao sr. Rodolfo Aurélio Borges de
Campos (CPF 040.782.921-00)”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTOS SEM CAUSA E OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA À ALÍQUOTA DE 35%.
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todos os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A prática de sonegação, fraude ou conluio, tal como definem dos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64 constitui infração apenável com multa qualificada, nos termos do art. 44 da
Lei 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
FUNDAMENTAÇÃO.
Incumbe à fiscalização fundamentar a atribuição de responsabilidade solidária, não se
prestando para tanto a mera afirmação de que o sócio praticou atos que configuram
corrupção ativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Recuso
Voluntário (fls. 708 a 740) direcionado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
Por outro lado, como houve o provimento do apelo do Responsável Tributário, a
Turma de Julgamento a quo apresentou Recurso de Ofício a este colegiado, “tendo em vista a
exclusão de sujeito passivo da lide, em processo de cobrança de montante superior ao limite
fixado na Portaria no 63, de 9 de fevereiro de 2017, do Ministro da Fazenda – MF”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 03/04/2017 (comprovante de fls. 704), apresentando seu Recurso Voluntário em
25/04/2017, conforme comprovante de fls. 707, ou seja, o Recurso Voluntário ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO PEDIDO INICIAL CONSTANTE NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. NULIDADE NÃO SE CONFUNDE COM IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
No primeiro tópico do seu longo arrazoado, a Recorrente pugna pelo
reconhecimento da “nulidade do Auto de Infração”, sob o argumento de que a constituição do
crédito tributário careceria de comprovação por parte do agente autuante, uma vez que, segundo
afirma, “a mera alegação, por parte de um terceiro investigado, no âmbito de delação premiada,
de que os depósitos efetuados teriam sido realizados para fins diversos daqueles declarados não
é suficiente para o embasamento da autuação com base no artigo 61 da Lei n° 8.981/95”.
Em outras palavras, como será melhor explorado adiante, o entendimento da
Recorrente é que a fiscalização teria se baseado unicamente no teor de uma delação premiada
para constituir o crédito tributário. Assim, afirma, a Recorrente, que autuação seria nula, por
ausência de comprovação por parte do agente autuante.
Pois bem.
De pronto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela autoridade fiscal, devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
são limitadas. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão de mérito, como
no caso, por exemplo, da falta de comprovação, por parte da fiscalização, dos fatos que
supostamente dariam ensejo ao nascimento da obrigação tributária. Neste sentido, são precisas as
colocações da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto constante do
acórdão de no 1402-003.857 (Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59 do Decreto no 70.235/72, pode ter
diversas interpretações e, por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da
administração que, de alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado
aos contribuintes, poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72. O argumento de falta
de comprovação da alegações por parte da fiscalização, se mostrar-se verdadeiro, ensejará na
improcedência do lançamento e não na sua nulidade.
Ademais, não se vislumbra, no presente caso, qualquer preterição ao direito de
defesa do contribuinte. Como se verifica dos apelos apresentados, o Recorrente, em que pese não
ter concordado com a acusação fiscal, teve conhecimento desta na sua inteireza, apresentado
defesa, na qual atacou todos os pontos da autuação.
Assim, entende-se que os argumentos da Recorrente devem ser considerados
como sendo argumentações de mérito e não de preliminar de nulidade do Autos de Infração e é
sob esse prisma que se analisará as razões recursais. É o que se passa a fazer.
DA ACUSAÇÃO FISCAL. DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 61 DA LEI
8.981/95.
Como demonstrado no relatório alhures, ao contrário do que alega a Recorrente
em seu Recurso Voluntário, a fiscalização não se baseou apenas em uma delação premiada para
comprovar o nascimento da obrigação tributária consubstanciada no que dispõe o artigo 61 da
Lei no 8.961/95.
O que se observa do TVF e das provas a ele anexadas é que, de fato, a fiscalização
partiu de uma informação obtida nas investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal e
pela Polícia Federal, no âmbito da operação denominada ARARATH.
Esta informação seria o fato de que a Recorrente teria feito pagamentos às
empresas Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. e Globo Fomento Ltda., que eram de
propriedade do Sr. Gércio Marcelino Mendonça Junior, que, em delação premiada, assumiu a
prática de várias ilicitudes na gestão destas empresas, notadamente o delator afirmou que elas
eram usadas como conta corrente para o pagamento de propinas a agentes políticos no âmbito do
Estado do Mato Grosso.
Não se pode olvidar, ainda, que os pagamentos realizados pela Recorrente foram
identificados através de quebra de sigilo bancário devidamente autorizado pelo Poder Judiciário.
E justamente por ter o proprietário das empresas afirmado que “nunca realizou
negócio ou empréstimos com a ECOMIND”, que a fiscalização entendeu por bem investigar a
licitude dos pagamentos realizados pela Recorrente àquelas empresas, que, reitere-se, eram
utilizadas para prática de várias ilicitudes.
Neste sentido, a fiscalização intimou a Recorrente, como de praxe, “desconfiando
daqueles pagamentos”, para comprovar, com documentação hábil e idônea, as operações.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

E a Recorrente não apresentou qualquer prova que pudesse, de alguma forma,
justificar aqueles pagamentos.
Como muito bem apontado no acórdão recorrido, no que tange aos pagamentos
realizados à empresa denominada Comercial Amazônia de Petróleo Ltda., mesmo instada para
tanto pela fiscalização, a “autuada não esclareceu se efetivamente recebeu o combustível,
(suficiente para 18 anos de consumo), não esclareceu se eventualmente estaria acionando
judicialmente a “vendedora” do combustível para receber a mercadoria (ou o equivalente em
dinheiro). Ora, trata-se de valor relevante (R$ 6.570,000,00) para uma empresa que tem capital
social de R$ 20.634.166,00 (e-fls. 18)”.
A colocação da Turma Julgadora a quo é precisa, na medida em que caberia à
então fiscalizada, ora Recorrente, demonstrar que a operação comercial consubstanciada no
pagamento realizado à empresa de combustíveis de fato aconteceu.
Veja-se: não se discutiu se o pagamento foi realizado ou não, até mesmo porque
ele foi identificado via quebra de sigilo bancário. O que a Recorrente não comprovou foi o fato
de ter recebido o combustível descrito na Nota Fiscal que acobertou a suposta operação. E, se
não tivesse recebido, face ao montante envolvido, a Recorrente deveria, ao menos, ter
demonstrado que ainda o iria receber, ou seja, de que forma se daria o fornecimento do
combustível. Ainda, se fosse o caso, a Recorrente teria que ter demonstrado a “quebra”
contratual e os meios pelos quais estaria, de alguma forma, pleiteando a devolução dos valores
pagos.
Entretanto, não foi apresentada à fiscalização qualquer prova da realização da
operação e o dever de provar que essa operação comercial existiu era da Recorrente e não da
fiscalização, até mesmo porque esta questionou justamente a operação realizada.
Não há dúvidas, aos olhos deste julgador, que a Nota Fiscal foi emitida apenas
para dar uma aparência de legalidade a um pagamento realizado, mas que a operação comercial
nunca ocorreu.
E este mesmo entendimento se aplica aos pagamentos realizados à empresa Globo
Fomento Ltda. Neste caso, o único documento apresentado pela Recorrente, que suspostamente
comprovaria e justificaria os pagamentos realizados, foi um instrumento particular de confissão
de dívida.
Contudo, a fiscalização demonstrou que a própria empresa que recebeu os valores,
na pessoa do seu proprietário (Sr. Gércio), afirmou de forma categórica que aquele contrato foi
forjado, a pedido do então Secretário de Fazenda de Mato Grosso, com o objetivo de acobertar as
prática ilícitas perpetradas pelo grupo político que “governava” aquele Estado da Federação.
Assim, mais uma vez, se equivoca a Recorrente quando afirma que caberia à
fiscalização comprovar que não houve a operação financeira que deu ensejo ao contrato de
confissão de dívida. Ora, se foi a Recorrente que assumiu uma dívida, por qual motivo ela não
apresentou as provas do recebimento dos valores, que posteriormente seriam quitados, com
arrimo no contrato firmado? Mais uma vez, são irretocáveis as colocações do acórdão recorrido,
quando afirma que a Recorrente, “por exemplo, poderia ter apresentado cópias de extratos
bancários na data da suposta assinatura do instrumento de confissão de dívida comprovando o
recebimento desses valores em 2009, mas não o fez”.
Desta forma, não se pode concordar com a Recorrente, quando ela afirma que a
fiscalização não provou o nascimento da obrigação tributária. O que se percebe do conjunto
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

probatório é que a fiscalização, de posse de um forte indício de que os pagamentos foram
realizados sem uma causa aparente, investigou os fatos e deu oportunidade de o contribuinte
demonstrar a correção do procedimento, mas este não conseguiu comprovar a efetividade (a
causa) das operações.
É bom deixar claro, quando se afirma que a fiscalização deu oportunidade ao
contribuinte para comprovar as operações, que este relator não entende que não cabe a
fiscalização provar suas alegações. Pelo contrário: o ônus probatório, na constituição do crédito
tributário de ofício é sim do agente autuante.
O que ocorre, entretanto, no presente caso, não só pela delação premiada, mas
pelos diversos outros elementos constantes nos autos, é que ficou suficientemente claro que os
pagamentos realizados pelo contribuinte não tinha qualquer causa que o justificassem.
E mais: diante da acusação fiscal, a Recorrente poderia ter colacionado aos autos
provas para desconstruir as afirmações do agente autuante, mas, como se percebe dos apelos
apresentados, o único argumento da Recorrente foi pela “nulidade” da autuação, por suposta falta
de comprovação por parte da fiscalização.
Portanto, não há reparos a fazer neste ponto da autuação, uma vez que, como
sabido, os pagamentos realizados sem uma causa, nos termos da legislação, devem sofrer a
incidência do IRRF, como preceitua o artigo 61, da Lei no 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Portanto, VOTA-SE, neste ponto, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário da Recorrente.
DA MULTA QUALIFICADA
Cumpre analisar, ainda, a imposição, pela fiscalização, de multa qualificada no
patamar de 150%, uma vez que, mais uma vez em um longo arrazoado, a Recorrente alega que
não restou comprovada as hipóteses necessárias para a qualificação da multa.
O argumento apresentado pela Recorrente, neste sentido, que é invocado pelo
princípio da eventualidade, é de que, em síntese “a fraude requer antes de tudo base probatória
firme e robusta que possa convalidar as supostas condutas dolosas realizadas pelo contribuinte,
a fim de que haja a perfeita subsunção do fato à norma sancionatória. Todavia, a conduta
fraudulenta hipoteticamente cometida pela Recorrente está amparada somente na delação
premiada feita por um terceiro, ou seja, em uma probabilidade que indica a possibilidade de
existência de uma determinada situação para a qual não houve prova”.
Veja-se que, mais uma vez, a Recorrente insiste na tese de que a fiscalização se
baseou apenas em indícios, mais precisamente na delação premiada, para qualificar a multa de
ofício aplicada.
Não assiste razão à Recorrente.
De pronto, deve-se reiterar que o conjunto probatório dos autos não se restringe à
delação premiada. O que se verifica é que a Recorrente realizou pagamentos, cujas causas foram
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

contestadas pela fiscalização, inclusive quanto à idoneidade dos documentos que os lastreavam,
e o contribuinte não trouxe qualquer elemento para comprovar as operações que ele alega que
realizou.
Mais especificamente quanto à qualificação da multa, o que se verifica do TVF é
que o agente autuante demostrou que os pagamentos realizados pela Recorrente foram feitos com
o intuito de obter vantagens ilícitas junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, especialmente
para ter benefícios no pagamento de precatórios devidos por aquele Estado, bem como em ações
não transitadas em julgado.
Por outro lado, a fiscalização demonstrou que toda a documentação utilizada para
dar uma aparente legalidade às operações foi dissimulada, na medida em que se emitiu Notas
Fiscais de fornecimento de combustíveis, sem que esses fossem entregues. Ainda, elaborou-se
instrumento de confissão de dívida de um “empréstimo” que nunca existiu.
O acórdão recorrido deixou claro, por outro lado, que a “parte contrária” das
operações afirmou que não estas não aconteceram e que o Recorrente não trouxe qualquer prova
para comprovar a efetividade daquelas. Veja-se o que constou da decisão da Turma de
Julgamento a quo:
Quanto aos argumentos contra a aplicação da multa qualificada, a impugnante nada traz
de novo em relação aos assuntos já debatidos. Apenas insiste em repisar que o
lançamento teve como base apenas uma declaração em delação premiada e que não há
provas de que a impugnante teria dissimulado a real operação com intuito de sonegação.
Ou seja, insiste em não enxergar que há provas concretas da transferência dos valores,
que a “mera” declaração foi efetuada pelo próprio emissor dos documentos e contratos
que supostamente lastreavam a operação e que este também admitiu que jamais vendeu
combustível ou emprestou dinheiro ao autuado.
A impugnante repisa que não há prova de dolo na conduta da autuada, mas se esquece
que a fraude foi admitida pela contraparte na operação e que, portanto, não se trata de
uma afirmação de terceiro ou de funcionário. Além disso, foi incapaz de produzir um
indício sequer que pudesse apontar a efetividade das operações, ou de que teria havido
boa fé de sua parte.
Pela análise dos autos, não restam dúvidas de que as condutas da Recorrente
foram no sentido de que preconiza o artigo 71, da Lei 4.502/64. Como já mencionado, além de
ter flagrantemente realizado pagamentos sem qualquer causa (ao menos uma causa lícita), a
Recorrente forjou documentos para, de alguma forma, dar uma aparente legalidade nas
operações e, ao fim e ao cabo, omitir da fiscalização o nascimento da obrigação tributária.
Por outro lado, não se pode dar guarida à afirmação da Recorrente de que, in
verbis, a “‘utilização de artifícios’ para encobrir hipoteticamente rendimentos auferidos que não
foram sujeitos à tributação”, seria um “raciocínio singelo relacionado à descrição dos fatos que
culminara em suposta conduta fraudulenta adotada”.
O que se percebe, em verdade, é que a construção do agente autuante no TVF,
carreada com as provas constantes dos autos, é bastante robusta e não traz dúvidas quanto ao
enquadramento das condutas da Recorrente no preceito legal que determina a qualificação da
multa de ofício.
Ainda, não se pode olvidar e muito menos desprezar o fato de que a fiscalização
só teve conhecimento dos pagamentos realizados após a deflagração de operação do Ministério
Público que investigava casos de corrupção dentro do Estado de Mato Grosso. Ou seja, sem a
atuação do MP, provavelmente o evento que ensejou o nascimento da obrigação tributária ora
contestada jamais seria levado a conhecimento das autoridades fiscais.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

Assim, as condutas praticas pelos agentes, representantes da pessoa jurídica, se
amoldam na conduta prevista no artigo 71, da Lei no 4.502/64, que tem a seguinte redação:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Portanto,
VOTA-SE
por
NEGAR
PROVIMENTO
ao
RECURSO
VOLUNTÁRIO, na medida em que foi correta a qualificação da multa promovida pelo agente
autuante.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Por fim, cumpre analisar o Recurso de Ofício apresentado pela Turma Julgadora a
quo, na medida em que o acórdão proferido deu provimento à Impugnação Administrativa
apresentada pelo responsável tributário - Sr. Rodolfo Aurélio Borges de Campos - indicado no
Auto de Infração pela fiscalização.
Em primeiro momento, cumpre registrar que o Recurso de Ofício deve ser
conhecido e analisado por este Conselho, uma vez que o valor exonerado (principal e multa)
relativo ao responsável tributário supera o valor de alçada de R$2.500.000,00, nos termos da
Portaria MF no 63/2017, que tem seguinte redação:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (destacou-se)
Contudo, não merece reparo a decisão proferida pela DRJ de Florianópolis (SC).
Explica-se:
Quando se analisa o TVF, o que se percebe é que a fiscalização não trouxe
qualquer menção quanto à responsabilidade tributária que foi imputada ao Sr. Rodolfo Aurélio
Borges de Campos. O que se verifica, em verdade, é que este só foi mencionado no Auto de
Infração propriamente dito, sendo a responsabilidade atribuída com base no artigo 124, inciso I
do CTN.
Contudo, como sabido, o ato administrativo de lançamento, inclusive aquele que
imputa responsabilidade tributária a um sócio do contribuinte principal precisa ser devidamente
motivado e comprovado, o que não aconteceu no presente caso.
Assim, correta a Turma Julgadora a quo quando, após citar o disposto no artigo
124, I do CTN e contestar se a responsabilidade não deveria ter sido imputada com base no
artigo 135 daquele Código, afirma que “o ponto crucial é que não há uma explanação da
autoridade fiscal sobre como a conduta (em tese, corrupção ativa) do sócio da empresa se
enquadra no Inciso I acima reproduzido. Ao fisco cabe o ônus dessa prova.”
De fato, a fiscalização não trouxe qualquer elemento e/ou argumento que, de
alguma forma, pudessem comprovar o “interesse comum” do Sr. Rodolfo Aurélio Borges de
Campos, o que não se pode admitir.
Portanto, mesmo tendo este relator uma posição mais restritiva quanto à
aplicabilidade do artigo 124, I do CTN, como não houve uma acusação da fiscalização com
relação ao responsável, qualquer discussão teórica sobre a reponsabilidade tributária, nestes
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.635 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727785/2015-43

autos, seria inócua, na medida em que, reitere-se, a fiscalização não motivou o ato de imputação
da responsabilidade.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
DAS CONCLUSÕES
Por tudo aqui demonstrado, VOTA-SE por:
- NEGAR PROVIMENTO, na integralidade, ao Recurso Voluntário, inclusive na
parte em que a Recorrente contesta a aplicação da multa de ofício de forma qualificada; e
- NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital